Tribunal: TCU
Processo: 004.313/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3694/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II e 260, §§ 1o e 2o, inciso II, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 004.313/2020-8 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Afranio Bizinho de Souza (XXX.314.104-XX); Aldo Paiva de Medeiros (XXX.181.124-XX); Antonia Verissimo de Castro (XXX.029.914-XX); Francisco Fernandes Ferreira (XXX.366.154-XX); Jose Wellington Alves de Oliveira (XXX.701.384-XX); Marcondes Alberto Diogenes (XXX.499.394-XX); Maria Nair de Araujo Castro (XXX.874.574-XX); Maria de Fatima Galvao (XXX.848.184-XX); Maristela Morais Beserra (XXX.689.034-XX); Sonia Maria de Vasconcelos Araujo Silva (XXX.512.244-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde (vinculador) 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.